Tribunal: TJDFT
Processo: 0702232-72.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702232-72.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: J. P. V. D. S. APELADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE D E S P A C H O Cuida-se de apelação com pedido de tutela de urgência recursal interposta por J. P. V. D. S. contra sentença que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança impetrado contra FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO – FUBRAE. O apelante apresentou petição autônoma de tutela provisória nos autos do processo n. 0703931-61.2024.8.07.0000, no qual foi deferida a tutela de urgência para determinar que a FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO – FUBRAE realize a matrícula do requerente no curso de Educação de Jovens e Adultos – EJA, com a aplicação dos exames necessários à conclusão do ensino médio e, em caso de aprovação, expeça o respectivo certificado de conclusão. Intime-se o apelado para contrarrazões. Após, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator